Tribunal: TJDFT
Processo: 0713096-77.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. SENTENÇA. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO ESPECÍFICO. PROVA TESTEMUNHAL E POLICIAL COERENTE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VEDAÇÃO À DUPLA VALORAÇÃO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE 1/8 PARA EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. AGRAVANTE DO MOTIVO TORPE. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA MOTIVAÇÃO ESPECÍFICA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público e pelo réu contra sentença condenatória pelo crime do artigo 339 do Código Penal.
2. Recurso do Ministério Público que busca: (i) valoração negativa das consequências do crime na primeira fase da dosimetria; (ii) reconhecimento da agravante do motivo torpe na segunda fase; e (iii) fixação do regime inicial fechado.
3. Recurso da Defesa que pretende: (i) absolvição por insuficiência de provas; e, subsidiariamente, (ii) redução da pena-base com adoção de critério mais benéfico de fração para exasperação; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há múltiplas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório comprova materialidade, autoria e dolo específico do crime de denunciação caluniosa; (ii) estabelecer se as consequências do crime autorizam nova exasperação da pena-base; (iii) verificar se estão presentes elementos seguros para aplicação da agravante do motivo torpe; (iv) aferir se o regime inicial semiaberto observa o art. 33 do CP; e (v) apurar se existem os requisitos do art. 44 do CP para substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O conjunto probatório demonstra que a apelante, ciente da inocência do ofendido, deu causa à instauração de investigação criminal, imputando-lhe falsamente crime de estupro.
6. A prova oral colhida em juízo demonstra que as testemunhas presenciais descrevem relação sexual consensual, sem violência ou coação, e que a versão inicial da ré permanece isolada e sem respaldo em outros elementos. A agente policial responsável pela investigação relata insistentes tentativas frustradas de realização de exame de corpo de delito e de oitiva formal da acusada, além da conclusão do inquérito pela ausência de indícios mínimos de estupro.
7. O conjunto formado por depoimentos das testemunhas e relato da autoridade policial é coerente e harmônico, afastando dúvida razoável sobre a falsidade da imputação e evidenciando que a ré aciona a persecução penal sabendo da inocência do apontado como autor, o que caracteriza o dolo específico exigido pelo art. 339 do CP. 8. As consequências do crime não devem ser valoradas negativamente porque o efeito descrito, de instauração de inquérito e submissão do investigado à persecução penal por crime grave, é resultado próprio da figura típica da denunciação caluniosa.
9. O critério de exasperação da pena-base, que adota a fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para cada circunstância judicial desfavorável, está alinhado à orientação consolidada na Câmara Criminal e ao entendimento do STJ, que admite tal parâmetro como compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.
10. A agravante do motivo torpe não se aplica, pois a eventual motivação patrimonial, ligada a dívida e suposto “golpe”, não encontra confirmação em outros elementos nos autos. A ausência de demonstração segura do móvel impede o reconhecimento da agravante, que exige prova idônea da motivação especialmente reprovável.
11. O regime inicial semiaberto mostra-se adequado ao quantum de pena, inferior a 4 anos, em consonância com o art. 33, § 2o, “b”, do CP, mesmo na presença de reincidência e maus antecedentes, à luz da jurisprudência que admite o regime intermediário nessas hipóteses.
12. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos não é possível porque a ré é reincidente em crime doloso e possui maus antecedentes, o que contraria o requisito objetivo do art. 44, I, do CP.
13. Constatado a existência de erro material no dispositivo da sentença, a retificação é medida que se impõe.
IV. DISPOSITIVO E TESE
14. Recursos conhecidos e parcialmente providos, apenas para corrigir erro material no dispositivo da sentença.
Tese de julgamento: "1. O crime de denunciação caluniosa se configura quando o conjunto de provas orais e documentais demonstra que o réu imputa falsamente crime a terceiro, sabendo-o inocente, e dá causa à instauração de investigação criminal. 2. A submissão do ofendido à investigação policial por crime grave é consequência ínsita ao tipo penal da denunciação caluniosa e não autoriza, por si só, a valoração negativa das vetoriais ‘consequências do crime’ sob pena de dupla valoração. 3. A agravante do motivo torpe exige prova segura da motivação especialmente reprovável, não se admitindo sua incidência com base em mero indicativo não corroborado por outros elementos dos autos. 4. É legítima a aplicação da fração de 1/8 sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para exasperação da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável, desde que observados os princípios da proporcionalidade e da individualização. 5. A pena inferior a 4 anos, aplicada a réu reincidente e portador de maus antecedentes, admite regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33 do CP e da jurisprudência local, quando ausentes fundamentos concretos para o regime fechado. 6. A reincidência e os maus antecedentes impedem a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, nos termos do art. 44, I, do CP."
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, inc. XLVI.
CP, arts. 33, § 2o, “b”; 44, inc. I; 59; 68; 339.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1677008, 0743632-31.2021.8.07.0001, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 16.03.2023.
TJDFT, Acórdão 2015243, 0701321-93.2024.8.07.0009, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 26.06.2025.
TJDFT, Acórdão 1725697, 0001119-96.2020.8.07.0010, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 06.07.2023.
TJDFT, Acórdão 852490, 20140110696626APR, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 26.02.2015.
TJDFT, Acórdão 1977998, 0705590-06.2023.8.07.0012, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, Câmara Criminal, j. 12.03.2025.
TJDFT, Acórdão 1806009, 0702263-79.2020.8.07.0005, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, Câmara Criminal, j. 24.01.2024.
TJDFT, 0705421-72.2021.8.07.0017, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, pub. 30.04.2024.
TJDFT, 0735135-57.2023.8.07.0001, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, pub. 01.08.2024.